Tribunal: TJDFT
Processo: 0725295-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725295-94.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDA: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSÁRIO. PLANILHA DISCRIMINADA DE CÁLCULOS. PARÂMETROS. PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A interposição de recursos sem atribuição de efeito suspensivo não obsta o cumprimento provisório de sentença, o qual correrá por iniciativa e responsabilidade do exequente quanto a eventuais modificações do julgado e/ou danos ao executado, sendo desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado, conforme inteligência do art. 520, caput e incisos I a IV, do CPC. 2. Inexiste inobservância aos parâmetros previstos no art. 524 do CPC quando acostada pelo exequente planilha discriminada e atualizada de cálculos do débito perseguido, com expressa indicação do período cobrado, valores, índice e termos iniciais e finais da correção monetária adotada. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC, sem, contudo, indicar, com clareza, as razões pelas quais teriam sido violados; b) artigos 524 e 525, § 1o, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, alegando a inexigibilidade do título judicial, bem como a ausência de demonstrativo pormenorizado de crédito, tendo em vista a falta da indicação inicial e final da cominação dos encargos. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP sob no 128.341 (ID Num. 33057036 - Pág. 1). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam realizadas, exclusivamente, em nome de seus patronos EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID Num. 34076799 - Pág. 10), bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC, pois, repise-se, a recorrente não indicou com clareza as razões pelas quais teriam sido violados os aludidos dispositivos de lei federal, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Igual sorte colhe o inconformismo lastreado na mencionada afronta aos artigos 524 e 525, § 1o, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Nesse quadro, diante da ausência de recurso com efeito suspensivo, nada obsta o requerimento de cumprimento provisório de sentença, o qual correrá por iniciativa e responsabilidade da parte exequente quanto a eventuais modificações do julgado e/ou danos à executada, conforme inteligência do art. 520, caput e incisos I a IV, do CPC” (ID Num. 30066898 - Pág. 3) e que “Logo, ao contrário do que defende a agravante, verifica-se a existência de escorreita planilha de cálculos discriminada e atualizada do crédito, acostada ao requerimento de execução provisória, sem qualquer inobservância aos parâmetros do artigo 524 do CPC” (ID Num. 30066898 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado da recorrente, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP sob no 128.341, e dos patronos da parte recorrida, EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017